Tribunal: TJSP
Processo: 2144633-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade do leilão. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Executada que argumenta a ausência de intimação válida quanto às datas do segundo leilão. Notificações que foram encaminhadas aos endereços de todos os executados. Nulidade não

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade do leilão. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Executada que argumenta a ausência de intimação válida quanto às datas do segundo leilão. Notificações que foram encaminhadas aos endereços de todos os executados. Nulidade não caracterizada. Ausência de óbice à expedição da carta de arrematação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*